Tribunal: TJDFT
Processo: 0712140-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL. PROGRAMA DE ASSENTAMENTO DE POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA. DECRETO DISTRITAL N. 11.476/1989. POSTERIOR CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O BEM. REGULARIZAÇÃO. DECRETO N. 19.318/1998. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. CADEIA DOMINIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LEGALIDADE. ISONOMIA. ÔNUS DA PROVA.

1. Compete à CODHAB – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal a realização de programas e projetos habitacionais, nos termos da Lei Distrital n. 4.020/2007.

2. A política habitacional do Distrito Federal tem por objetivo solucionar as carências habitacionais existentes em todos os segmentos sociais, com prioridade para a população de média e baixa renda.

3. O Programa de Assentamento de Populações de Baixa Renda do Distrito Federal foi criado pelo Decreto Distrital n. 11.476 de 09/03/1989. Referido programa seria destinado apenas a residentes de invasões em áreas do Distrito Federal, os quais, após cadastramento e habilitação no programa, poderiam ser autorizados a ocupar lotes urbanos e semi-urbanizados de propriedade da TERRACAP, mediante a celebração de contrato de concessão de uso, inicialmente com a exigência de pagamento de uma taxa de ocupação, sendo obrigatório estabelecer sua residência no imóvel para a manutenção do benefício, sem o que o contrato concessivo seria considerado rescindido, dando ensejo à imediata retomada do bem pela entidade concedente.

4. O Decreto Distrital n. 19.318/1998 permitia a aquisição de imóveis integrantes do Programa de Assentamento de Populações de Baixa Renda do Distrito Federal pelos seus ocupantes não-originários que adquiriram legalmente o lote do ocupante originário, mediante comprovação desta condição através de documento hábil. Um dos impedimentos à habilitação do candidato ao programa é ser proprietário, promitente comprador ou cessionário de imóvel residencial no Distrito Federal, inclusive de lote de terreno ou imóvel de múltiplo uso.

5. A ação de adjudicação compulsória é a ação pessoal por meio da qual o autor, depois de quitado o preço, pretende que o réu, promissário-vendedor, cumpra a obrigação de fazer consistente na outorga de escritura de compra e venda de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, de modo a permitir o ingresso do título no registro de imóveis, com a transferência da propriedade do bem para o comprador.

6. A concessão de escritura do imóvel à parte que não demonstrou preencher todos os requisitos para participar de programa habitacional afronta a isonomia com os habilitados em programas habitacionais, o que não pode ser admitido.

7. O ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à demanda elementos suficientemente aptos a alcançar o êxito daquilo que se propõe. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil).

8. Apelação desprovida.